Tribunal: TJES
Processo: 5008344-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO CHIABAI BESSA e outros

APELADO: DIENE ALMEIDA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA À APELANTE. REFORMA DA SENTENÇA.

1. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

2. Demonstrado nos autos que a dúvida suscitada quanto à legitimidade dos beneficiários para recebimento da indenização securitária é atribuída à seguradora, deve a esta ser imputado o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Fabio Chiabai Bessa e julgar prejudicado o recurso interposto por Sólida Empreendimentos Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de danos morais e materiais em razão da perda de uma chance” ajuizada por Diene Almeida Lima, Jadilson Emanuel do Nascimento Martins e Mirta do Nascimento em desfavor de Fabio Chiabai Bessa e Sólida Empreendimentos Ltda, por meio da qual os primeiros alegam terem sido lesados pelos últimos na negociação para a compra de um imóvel, motivo pelo qual pretendem serem indenizados pelos danos materiais correspondentes à diferença de valor entre o imóvel inicialmente desejado (R$ 300.000,00) e o imóvel posteriormente adquirido (R$ 325.000,00), além de outras despesas decorrentes da negociação frustrada. Pretendem, ainda serem indenizados pelo dano moral que alegam ter sofrido.

Pela sentença id 7045997, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente, condenando as Rés ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos Autores. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

Fabio Chiabai Bessa interpôs recurso de apelação (id 7046000), alegando, em síntese, (a) a existência de
error in procedendo
quanto à desconsideração da contestação por revelia, por ter sido apresentada tempestivamente; (b) que não pode ser responsabilizado solidariamente, pois sua atuação como corretora seguiu os deveres de diligência, prudência e prestação de informações e que a responsabilidade pela venda e financiamento do imóvel cabe à construtora; (c) que a negociação não foi concluída por fatos atribuídos aos Apelados e (d) que descabe a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso vertente.

Por sua vez, Sólida Empreendimentos Ltda interpôs recurso de apelação (id 7303175), em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em breve síntese, (a) que não deve figurar no polo passivo da demanda, pois não há grupo econômico ou atuação conjunta com a Chiabai Imóveis que justifique a aplicação da teoria da aparência; (b) que não praticou nenhum ato ilícito e que as propostas dos Apelados foram recusadas por serem inferiores ao preço de venda do imóvel (c) que a recusa de propostas abaixo do valor de mercado é uma prática comum e lícita, não configurando dano ou ato ilícito, de modo que inexiste nexo causal entre sua conduta e qualquer dano alegado pelos Apelados e (d) que a alegada "chance" de adquirir o imóvel por um preço inferior jamais se concretizou, pois as propostas não foram aceitas e que as ofertas feitas pelos Apelados nunca extrapolaram suas próprias vontades e não foram aceitas pela parte vendedora.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais (id 7046008), por meio das quais pugnam pela manutenção da sentença impugnada.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008344-43.2021.8.08.0035

APELANTES: FABIO CHIABAI BESSA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADOS: DIENE ALMEIDA LIMA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, passo ao exame do recurso de apelação interposto por Fábio Chiabai Bessa, em razão da prejudicialidade das alegações recursais apresentadas.

RECURSO INTERPOSTO POR FABIO CH
I
ABAI BESSA

Cuidam os presentes autos de “ação de danos morais e materiais em razão da perda de uma chance” ajuizada por Diene Almeida Lima, Jadilson Emanuel do Nascimento Martins e Mirta do Nascimento em desfavor de Fabio Chiabai Bessa e Sólida Empreendimentos Ltda, por meio da qual os primeiros alegam terem sido lesados pelos últimos na negociação para a compra de um imóvel, motivo pelo qual pretendem serem indenizados pelos danos materiais correspondentes à diferença de valor entre o imóvel inicialmente desejado (R$ 300.000,00) e o imóvel posteriormente adquirido (R$ 325.000,00), além de outras despesas decorrentes da negociação frustrada. Pretendem, ainda serem indenizados pelo dano moral que alegam ter sofrido.

Pela sentença id 7045997, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente, condenando as Rés ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos Autores. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

Fabio Chiabai Bessa interpôs recurso de apelação (id 7046000), alegando, em síntese, (a) a existência de
error in procedendo
quanto à desconsideração da contestação por revelia, por ter sido apresentada tempestivamente; (b) que não pode ser responsabilizado solidariamente, pois sua atuação como corretora seguiu os deveres de diligência, prudência e prestação de informações e que a responsabilidade pela venda e financiamento do imóvel cabe à construtora; (c) que a negociação não foi concluída por fatos atribuídos aos Apelados e (d) que descabe a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso vertente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais (id 7046008), por meio das quais pugnam pela manutenção da sentença impugnada.

Pois bem.

De início, penso assistir razão à alegação delineada por Fabio Chiabai Bessa quanto à existência de
error in procedendo
nos autos concernente ao reconhecimento da intempestividade de sua contestação.

O Código de Processo Civil estabelece normas claras sobre os prazos processuais, especialmente no que concerne à contagem para apresentação de contestação:

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; "

No presente caso, o aviso de recebimento da carta de citação da Chiabai Imóveis foi juntado aos autos em 09.08.2021 (id 7045939), e a da Sólida Empreendimentos foi juntado em 21.09.2021 (id 7045943).

Aplicando o disposto no artigo 231, inciso I, combinado com o §1º do mesmo artigo, e considerando a existência de litisconsórcio passivo, o prazo para contestar começou a contar em 21.09.2021, data da última juntada do aviso de recebimento, devendo-se, no entanto, excluir da contagem o dia do começo, na forma do art. 224 da lei processual.

“Art. 231. (...)

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput."

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.”

Assim, o prazo de 15 dias úteis para apresentação da contestação iniciou-se em 22.09.2021 encerrando-se no dia 12.10.2021. No entanto, nos dias 12 e 13 do mês de Outubro do ano de 2021, não houve expediente forense, em razão do feriado estendido de Nossa Senhora Aparecida, na forma do Ato Normativo nº. 117/2020, da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que prorrogou a contagem dos prazos processuais dos dias úteis respectivos.

Considerando este quadro fático, tem-se que o prazo processual fora prorrogado para o dia 14.10.2021, o que permite concluir que a contestação apresentada pelo Apelante em 13.10.2021 (id 7045950) apresenta-se tempestiva.

Tem-se, portanto, manifesto
error in procedendo
da sentença que caracteriza cerceamento de defesa, porquanto foram desconsideradas as teses defensivas delineadas na peça de resposta do Apelante.

Não se descuida que, na sentença proferida, o douto magistrado desconsiderou o efeito da revelia concernente à presunção de veracidade das alegações da parte contrária, por reconhecer que a contestação apresentada pela litisconsorte passiva cuida de circunstâncias comuns entre as partes.

No entanto, apenas tal agir processual não se mostra suficiente para afastar a violação ao direito de defesa do Apelante, uma vez que a sentença se limitou a decidir a causa à luz da defesa apresentada exclusivamente por Sólida Empreendimentos Ltda, desconsiderando as teses defensivas e os documentos apresentados pelo Apelante Fabio Chiabai Bessa, bem como o direito deste de produzir as provas necessárias à comprovação das respectivas alegações.

Consoante cediço, o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, asseguram às partes o direito de se manifestarem sobre todos os argumentos, atos e provas produzidos, bem como o direito de verem suas alegações devidamente apreciadas pelo Juízo.

Artigo 5º. (...):

(...)

"LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

E ao desconsiderar a contestação tempestivamente apresentada pelo Apelante, a sentença objurgada violou essas garantias fundamentais.

Em consonância com a Constituição Federal, o Código de Processo Civil assegura o direito das partes de produzir as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados.

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz"

Ademais, o princípio do contraditório não se limita a garantir que as partes sejam ouvidas, mas também que possam influenciar a decisão do julgador, de modo que deve-se assegurar que o exercício do referido direito seja efetivo, permitindo que os argumentos e provas apresentados pelas partes sejam considerados no julgamento.

O art. 7º do CPC dispõe que “
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo
efetivo
contraditório
” (grifo nosso).

Tem-se, assim que a garantia do contraditório efetivo, capaz de influenciar a decisão do julgador, lastreia-se na observância do devido processo legal em sua acepção substancial, o qual consiste em imperativo constitucional e infralegal.

Neste contexto, a desconsideração dos argumentos apresentados pela parte em momento processual oportuno configura inequívoco cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade do ato decisório a fim de assegurar o direito da parte de ver apreciadas pelo juízo suas teses defensivas e as provas apresentadas, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado sobre a necessidade de privilegiar a efetiva observância da garantia ao contraditório e ampla defesa às partes, conforme se extrai dos seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA EM DESCONFORMIDADE COM O APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Na forma preconizada pelo artigo 801, caput, do Código de Processo Civil, revela-se impositiva a necessidade de concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o exequente corrigir e/ou complementar a Petição Inicial da demanda executiva, antes de ser extinto o feito executivo.

II. O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente, compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do Julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma preveem o artigo 9º e o artigo 10, ambos do Diploma Processual vigente.

III. O artigo 292, § 3°, do Código de Processo Civil preconiza que “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”

IV. In casu, constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau não oportunizou regularmente a possibilidade de a parte sanar o vício constatado pela Certidão de Id. 3483319, antes de sentenciar o feito indeferindo a Petição Inicial, restando evidente a violação ao princípio do contraditório e aos dispositivos legais dos artigos 9, 10, 292, § 3°, e 801, todos do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES – apelação cível nº. 5001361-52.2020.8.08.0006; Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10.10.2023)”

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 348 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) O juízo a quo se manifestou acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia somente ao prolatar a sentença, deixando de intimar a parte autora na forma prevista no art. 348 do CPC. 2) Não se admite o julgamento antecipado do mérito pela via oblíqua da decisão surpresa, sem conferir às partes a oportunidade de produção de prova após a distribuição do encargo processual. 3) A ausência de prévia intimação da parte quanto à inocorrência dos efeitos da revelia malfere o disposto no art. 10 do CPC, importando ainda em cerceamento do direito de defesa. 4) Recuso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES – Apelação cível nº. 0008577-23.2020.8.08.0048, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30/11/2023)”

De igual modo, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é assente em reconhecer, por violação ao contraditório e ampla defesa,

a nulidade da sentença quando desconsidera, equivocadamente, os termos da contestação apresentada tempestivamente:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - VÍCIO DO PRODUTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO ACOLHIDA - REVELIA NÃO CONFIGURADA - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DO JULGADO. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais tendo como causa de pedir a alegação de vício do produto. Sentença de procedência fundada na aplicação dos efeitos da revelia. Existência de contestação tempestiva nos autos que evidencia o error in procedendo. O § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil autoriza o enfretamento do mérito na hipótese de o processo estar em condições de imediato julgamento. Alegação de que o defeito no aparelho celular foi ocasionado por mau uso do consumidor demanda dilação probatória e obsta o julgamento nesta instância. Anulação da sentença que se declara. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 00198137320178190208, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 05/02/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - AUSÊNCIA - ERROR IN PROCEDENDO - CONFIGURAÇÃO. Sendo apresentada defesa tempestiva, considera-se equivocada a decisão que decretou a revelia do réu. O error in procedendo, ou erro de procedimento, é um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão.

(TJ-MG - AC: 10456180056545002 Oliveira, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

“RECURSO INOMINADO. BANCO SAFRA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE OFERTADA NÃO TER SIDO APRECIADA, SENDO INDEVIDAMENTE RECONHECIDA A REVELIA. QUESTÃO DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA PROLATADA POR "ERROR IN PROCEDENDO". RECURSO INOMINADO DO BANCO PAN.PREJUDICADO, EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

(TJ-SP - RI: 00030058520198260609 Taboão da Serra, Relator: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, Data de Julgamento: 13/12/2019, 3ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Cotia, Data de Publicação: 16/12/2019)

Sobreleva acentuar que, no caso vertente, sequer fora proferida decisão saneadora nos autos, em que deveriam ser apreciadas as questões preliminares e estabelecidos os pontos controvertidos sobre os quais recairia a atividade instrutória, como determina o art. 357, do Código de Processo Civil.

Deste modo, resta evidente o
error in procedendo
da sentença, impondo-se, entrementes, a sua anulação.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, na hipótese em testilha, eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Fábio Chiabai Bessa e lhe dou provimento para anular a sentença, bem como os atos processuais praticados após a apresentação das contestações pelas partes rés, devendo os autos retornarem à instância originária para o devido saneamento do feito, com a retomada do curso procedimental. Prejudicado o recurso de apelação interposto por SOLIDA EMPREENDIMENTOS LTDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões